Tribunal: TJDFT
Processo: 0728760-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728760-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: GRACIELE FELIX REIS DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r decisão agravada está subordinada à preclusão. À agravada-exequente para resposta, arrt. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora